Tribunal: TJBA
Processo: 8012518-78.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012518-78.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WALLYSON LIMOEIRO DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOSE DE CARVALHO LEITE FILHO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
INTERESTADUAL
.
(
artigo 33
caput
c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006
). RÉU CONDENADO À PENA DE
03 (três) anos e

10

(dez) meses

e 20 (vinte)

dias

de reclusão
. REGIME ABERTO.
PAGAMENTO DE
400 (quatrocentos) dias-multa
.

RECURSO MINISTERIAL.

DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO

PRIVILEGIADO.
ACOLHIMENTO.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM
O VÍNCULO COM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E
DEDICAÇÃO A
O CRIME.
QUANTIDADE
E NATUREZA DOS ENTORPECENTE
S
.
05 (CINCO) KG DE
COCAÍNA.
MODUS OPERANDI
. ADAPTAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DAS DROGAS EM COMPARTIMENTOS NAS PORTAS. EVIDÊNCIAS DE HABITUALIDADE. RÉU QUE CONFESSOU AOS POLICIAIS, NO MOMENTO DA ABORDAGEM, A REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO DO
APELA
DO

COM FACÇÕES
CRIMINOSAS. RÉU QUE FOI NOVAMENTE PRESO, NO CURSO DO PROCESSO, POR INFRAÇÃO AO
ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003.

AFASTAMENTO DO REDUTOR QUE SE
IMPÕE
.
PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA
PARA 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
.
REGIME SEMIABERTO.

PERDIMENTO D
O
BE
M
. UTILIZAÇÃO COMO SUPORTE PARA A TRAFICÂNCIA.
INALBERGAMENTO.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ANTERIORMENTE FIRMADO COM TERCEIRO DE BOA FÉ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO OU CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA NA UTILIZAÇÃO PARA FINS ILÍCITOS.

PARECER DA pgj PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.

RECURSO
CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Trata-se de Apela
ção Criminal interposta contra a sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, Dr.
Paulo Ney de Araújo
que, nos autos de
nº

8012518-78.2024.8.05.0146,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu nas sanções do artigo 33
caput
c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, determinando, ainda,
a restituição do veículo VW/GOL, cor cinza, placa QQJ0D19, apreendido nos autos do Inquérito policial n° 8012402-72.2024.8.05.0146, mediante comprovação de propriedade.

2.
A seguir, transcrevo
o relatório da decisão objurgada que ora adoto como parte integrante deste:
"
WALLYSON LIMOEIRO DE SOUSA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), por ter, segundo o Representante do Ministério Público, praticado o fato delituoso assim descrito na exordial acusatória:‘
(...
) que, no dia 31 de agosto de 2024, por volta das 11h, nas imediações da BA 210, próximo ao Hiper Mercado Mateus, nesta cidade de Juazeiro/BA, o ora denunciado transportava droga do tipo COCAÍNA, entre o Estado da Bahia e o Distrito Federal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta do procedimento policial em anexo, na data e horário supracitados, prepostos da Polícia Militar estavam de serviço na localidade em questão quando perceberam que o motorista de um veículo VW/GOL, cor cinza, placa QQJ0D19, começou a acelerar ao perceber a aproximação da viatura. Na sequência, os PMs se aproximaram e deram ordem de parada, instante em que o motorista, identificado como WALLYSON LIMOEIRO DE SOUSA, ficou muito nervoso e a passageira ANALICE LACERDA RAMALHO MOURA, sua companheira, começou a chorar. Ato contínuo, os agentes empreenderam busca no veículo e, a princípio, WALLYSON disse que não tinha nada de errado. Ocorre que, quando um dos PMs verificou a primeira porta, percebeu que o forro estava solto e que havia algo na parte interna, momento em que WALLYSON confessou que estava vindo de Brasília/DF transportando drogas, mais especificamente 5 (cinco) tabletes de cocaína.

3
.
Na referida sentença (id 79173045), o Magistrado a quo fixou a pena definitiva em
03 (três) anos e

10

(dez) meses

e 20 (vinte)

dias

de reclusão
e 400 (quatrocentos) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

4
.
Depreende-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante em
31/08/2024
, sendo convertida em prisão preventiva,
em decisão proferida no
Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante n.º 8011040-35.2024.8.05.0146
,
permanecendo custodiado até
17/12/2024
,
em razão da determinação de soltura
veiculada n
a sentença penal condenatória.

5
.
No caso em tela, à míngua de reincidência ou comprovação efetiva de maus antecedentes, a dinâmica dos fatos e o cenário narrado na denúncia
revelam um contexto incompatível com a condição de "traficante eventual"
, merecendo acolhimento a
irresignação ministerial
.

6
.
Com efeito,
despontam nos autos elementos indicativos de que
não se trata de episódio isolado em sua vida, bem assim da intensa relação do Apelante com facções criminosas que atuam no tráfico de drogas.

7.
Por outro lado, embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para a afastar a redutora do tráfico privilegiado
,
não
de pode desconsiderar que o acesso a tal quantitativo, aliado ao
modus operandi
empregado,
no caso em tela,
como bem sustentado pelo
Parquet
, constitui-se em indício robusto do
envolvimento
do Apelado
com organizações criminosas ou
, no mínimo, sua
dedicação a tais atividades
.

8
.
O
utrossim, é

digno de nota que
o Réu

admitiu a reiteração delitiva
,

antes mesmo da
oitiva
formal
no inquérito
policial
,
quando
disse
, no momento da abordagem,
que era "
a segunda ou terceira vez que fez isso",
consoante se extrai do relato dos policiais em Juízo
.

9
.
Conquanto o Réu tenha modificado a versão dos fatos, durante seu interrogatório em Juízo,
não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas o testemunho dos policiais, mesmo porque não há nos autos qualquer indício de eventual interesse destes em incriminar o Apelante.

10.
Ademais, pondera-se que o Réu, além de não ter compromisso com a verdade,
foi novamente preso em flagrante delito, pouco mais de 01 (um) mês após a sua soltura, isto é, em 19/05/2025
,
o que reforça o indício de habitualidade delitiva.

11.
A propósito
, em consulta ao
s autos da Ação Penal nº
8000086-66.2025.8.05.0251, originária do
Auto de Prisão em Flagrante nº
8000044-17.2025.8.05.0251
, verifica-se que o Réu foi denunciado como incurso no

artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003,
sob acusação de
porte ilegal de
01 (um) revólver calibre .32, com numeração suprimida, além de uma sacola contendo sete munições do mesmo calibre.

12.
Ainda de acordo com a denúncia,
"ao ser questionado pelos agentes sobre a arma, WALLYSON assumiu a posse, afirmando tê-la adquirido por R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mas recusou-se a identificar o fornecedor. Alegou portar o armamento por ser faccionado, possuir inimigos e estar jurado de morte. Encaminhado à delegacia local, o denunciado, em seu interrogatório (ID 483280381 - Pág. 17/18), confirmou integralmente os fatos descritos. Esclareceu que estava armado devido a ameaças recebidas de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, resultantes de sua prisão, em setembro de 2024, pelo crime de tráfico de drogas, ocasião em que foi flagrado transportando entorpecentes para a facção rival PCC.
"

13.
Nesse cenário,
portanto,
impõe-se o acolhimento da pretensão recursal para
afasta
r o
redutor do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006
.

14. Pena definitiva redimensionada
para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

1
5
.
Nessa senda, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, entende-se que o regime prisional semiaberto se mostra adequado ao início do cumprimento da reprimenda,
com fulcro no art.
33, § 2º, "
b
" e § 3º do Código Penal.

16.
P
or fim,
fixada a sanção corporal
em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão,
inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
eis que não preenchidos os requisitos previstos
no art. 44, inciso I, do Código Penal.

1
7.D
e acordo com a documentação encartada nos autos de nº
8012639-09.2024.8.05.0146
,
verifica-se que
o veículo em questão, de fato, pertence a terceira pessoa, estranha aos presentes autos,
adquirido
de forma lícita, sendo objeto de locação firmado com o Réu, com o propósito de prestação de serviços, de forma independente, como motorista de aplicativo.

18.
Com efeito, examinando detidamente os autos, não se vislumbra qualquer mácula sobre os documentos apresentados, tampouco indício de participação ou tolerância, por parte da proprietária, em relação à utilização do bem para fins ilícitos. Por conseguinte, não há qualquer elemento hábil a elidir a presunção da sua boa fé.

19.
P
ort
anto,
descabida a pretensão recursal
, sendo de rigor a manutenção da decisão objurgada.

2
0.
Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra.
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

opinando pelo conhecimento e provimento da apelação interposta pelo Ministério Público.

2
1.
RECURSO
CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8012518-78.2024.8.05.0146
, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura, como Apelante, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Apelado,
Wallyson Limoeiro de Sousa
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR PA
R
CIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
apenas p
ara afastar a causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
,
redimensiona
ndo
a sanção corporal definitiva para

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser iniciada em regime semiaberto, cumulada com o pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10